Tribunal: TJDFT
Processo: 0033425-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0033425-24.2015.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: REBECA PIRES DE MIRANDA ARAUJO AGRAVADO: VALDICO LIRA DA SILVA, N. L. D. S., N. R. L. D. S., PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo das contrarrazões ao agravo interno (ID 52000706). Exaurido o prazo, dê-se nova vista ao Ministério Público para manifestação, conforme requerido na manifestação de ID 52301943. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator